Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715858-32.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CASSIO ADRIANO LOBO LEÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC). 2. A aplicação das disposições procedimentais da Lei no 14.181/2021, isto é, a possibilidade de instauração do rito em questão pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC). 3. Com o intuito de regulamentar a Lei no 14.181/2021, foi editado o Decreto no 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput). 4. Para a adoção do rito do superendividamento, portanto, não basta que o consumidor alegue a impossibilidade de pagamento da dívida, sendo necessária a demonstração mínima de que o seu pagamento traz prejuízo ao próprio sustento, levando-se em consideração o mínimo existencial. 5. No caso dos autos, cotejando-se o padrão remuneratório do apelante com o alto valor dos empréstimos que busca repactuar, além do montante considerável de gastos ordinários que apresenta em patamar bem superior à média brasileira, é patente a ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial capaz de atrair a necessidade de observância da Lei no 14.181/2021. Diante da impossibilidade de o caso do apelante sujeitar as suas dívidas ao rito do superendividamento, é inadequada a via eleita, sendo escorreita a sentença em que extinto o feito sem julgamento do mérito. 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 421, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 4o, 5o, inciso I, 6o, incisos I, VII e VIII, 7o e 8o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, diante da sua situação de superendividamento, não possui condições de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência. Afirma que, após os descontos, fica com apenas R$ 3.311,78 (três mil trezentos e onze reais e setenta e oito centavos). Defende, portanto, a restrição dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus proventos líquidos. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF n° 67.961 (ID 52027848). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 156 e 421, ambos do CC, 2o, 3o, 4o, 5o, inciso I, 6o, incisos I, VII e VIII, 7o e 8o, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47018656): “(...) Na espécie, as provas colacionadas à inicial demonstram de forma cabal que, não obstante os descontos mencionados, os rendimentos mensais brutos do apelante são superiores a R$ 10.000,00 e, realizados descontos legais e relativo ao mútuo por consignação em pagamento, os rendimentos líquidos são superiores a R$ 4.000,00 (IDs 42259371 a 42259373). Além disso, considerado o valor do empréstimo que teve autorização de desconto em conta-corrente, com parcela no valor de R$ 1.120,50, o apelante tem para solver as dívidas ordinárias que possui algo em torno de R$ 3.000,00 ao mês, o que representa disponibilidade financeira incompatível com o padrão de quem deva ser contemplado pelas benesses da Lei no 14.181/2021, em muito superior ao delimitado no Decreto no 11.150/2022. (...) No caso, a partir de uma mero cotejo entre o padrão remuneratório do apelante, suas despesas correntes verificadas nos extratos bancários que junta aos autos, o alto e recente valor dos empréstimos que contraiu perante a instituição financeira apelada, assim como o padrão das despesas ordinárias que possui, é evidente que o rito especial da Lei no 14.181/2021 não deve ser aplicado à sua situação, sob pena de se admitir a instauração do procedimento de forma vinculada e obrigatória apenas a partir do alegado pelo consumidor, o que não se compatibiliza com a teleologia da Lei no 14.181/2021.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 52027848, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021